Tribunal: TJDFT
Processo: 0756564-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756564-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELIANY CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MATHEUS ANFILOFIO GONCALVES DA SILVA FERREIRA, JANINI MARIANA DE SOUSA SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, WELIANY CARVALHO DA SILVA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 260583793), que, nos autos da ação de reintegração de posse, entendeu inexistir fato novo capaz de modificar o fundamento da liminar anteriormente concedida (ID 257807471). Em suas razões (ID 79834859), a agravante afirma que a ocupação do imóvel já havia cessado por iniciativa dos próprios ocupantes antes do ajuizamento da ação possessória. Assim, não há controvérsia dependente de prova complexa, mas fato confessado e incompatível com a medida reintegratória. Argumenta que a ata notarial lavrada em 2/12/2025, com fotografias de 20/11/2025, comprova que o imóvel estava completamente desocupado, sem móveis, objetos pessoais ou vestígios de uso residencial. Não se trata de abandono parcial, mas de desocupação integral, incompatível com a manutenção da posse. Além disso, a certidão do oficial de justiça registra que a diligência para cumprimento da liminar não foi realizada por inexistência de ocupação, e não por resistência da agravante. Ou seja, não havia posse a ser reintegrada. Afirma que manter a liminar, nesse contexto, não preserva o status quo, mas o altera, afastando a agravante da posse que exercia e devolvendo o imóvel a quem já havia deixado a área. Tal situação gera risco inverso, incompatível com a finalidade da tutela provisória, não podendo ser justificada sob alegação de controvérsia probatória quando os fatos estão suficientemente comprovados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender, de imediato, os efeitos da liminar de reintegração de posse, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a revogação da liminar de reintegração de posse, por ausência de suporte fático mínimo para a sua subsistência, diante do acervo já apresentado na origem. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 79856990), sob o fundamento de que a matéria já foi apreciada na origem com fundamentação consistente, não havendo fato novo ou documento capaz de alterar o juízo cautelar firmado, permanecendo substancialmente inalterado o acervo probatório examinado pelo Juízo de primeiro grau. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante juízo de cognição sumária da controvérsia, entendo, assim como o em. Desembargador plantonista, que, diante do contexto fático-probatório apresentado, é incabível o deferimento da tutela de urgência requerida no presente recurso, por ausência da conjugação dos requisitos legais autorizadores de tal medida. À vista disso, mantenho íntegra a decisão proferida em sede de plantão judicial, cujas razões de decidir adoto integralmente, sem ressalvas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator